Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702340-27.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GENY SILVERIO DE TOLEDO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O MARIA GENY SILVERIO DE TOLEDO interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Civil Da Circunscrição Judiciária do Guará. Em suas razões recursais, o apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, alega, em suma, que preenche os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da Sentença com a procedência dos pedidos. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária ao apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação dos autos, o Apelante, apesar de intimado, não juntou os documentos comprobatórios requeridos, de forma a impossibilitar a análise do pedido. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Demais, esse juízo já decidiu anteriormente a mesma questão. Vejamos: "Demais, em que pesem as alegações da agravante, verifica-se que esta possui um padrão financeiro que dispensa o referido benefício processual. Conforme cópia da declaração de ajuste anual enviada à Receita Federal, relativamente ao ano-calendário 2019 (ID 26531895), a parte autora possui patrimônio de R$ 459.665,85 (quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo que em sua conta poupança consta R$ 31.598,73 (trinta e um mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos) e suas aplicações financeiras somam o montante de R$ 278.176,74 (duzentos e setenta e oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Além disso, o referido documento informa que a agravante teve um acréscimo patrimonial superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em relação ao ano anterior (2018). Dessa forma, resta demonstrada a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais e com eventuais honorários advocatícios." Assim, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destaco a modicidade do valor das custas. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator